Tribunal: TJES
Processo: 5006370-69.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006370-69.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO RODRIGUES VALADAO
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5006370-69.2023.8.08.0012

Recorrente: MAURICIO RODRIGUES VALADAO

Recorrido: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP / VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUTOR CONTRATOU JUNTO A RÉ CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL, PAGANDO ENTRADA DE R$9.755,60 (NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). ALEGA AINDA QUE RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE SERIA CONTEMPLADO LOGO DE INÍCIO.

SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, COM PROMESSA DE FALSA CONTEMPLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ÁUDIO JUNTADO PELA PARTE RÉ DEMONSTRA QUE O AUTOR FORA INFORMADO DE FORMA CLARA DE QUE NÃO HAVERIA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO OU CRÉDITO LIBERADO, BEM COMO A CONFIRMAÇÃO DA PARTE AUTORA DO INTERESSE NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO. INDÍCIOS QUE DESCARACTERIZAM ILEGALIDADES PRATICADAS PELA ADMINISTRADORA RÉ.

CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO. SOBRE A QUESTÃO, ESTABELECE O TEMA REPETITIVO N° 312, STJ: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.” (RESP 1119300/RS). O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 – RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA C MARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] DE FATO, SE A RESCISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO, A REQUERENTE FAZ JUS À DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DA QUANTIA QUE HAVIA SIDO PAGA, A FIM DE RETORNAR À SITUAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO PACTO. AO PASSO QUE, SE O NEGÓCIO JURÍDICO FOI DESFEITO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO INTEGRADO PELA DEMANDANTE E COM A INCIDÊNCIA GABIGA DE DESCONTOS PROVENIENTES DE ENCARGOS CONTRATUAIS, NO ESCOPO DE EVITAR PREJUÍZO PARA OS DEMAIS MEMBROS DO GRUPO DO CONSÓRCIO [...]”. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 25 DO PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS DO ES (É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR NO 22/2015).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)